Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733496-61.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Wander Divino de Oliveira Tatiane Morais Soares Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda - Sicoob D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76191159) interpostos, conjuntamente, por Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Em suas razões recursais (Id. 76191159) os embargantes alegam a ocorrência de erro material no referido julgado, pois teria deixado de corrigir o valor atribuído à causa à luz da regra prevista no art. 292, inc. IV, do CPC Afirmam que o referido montante deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela embargada, que, na presente hipótese, deveria ser o imóvel objeto de penhora nos autos do processo no 0736713-83.2022.8.07.0003. Diante desse contexto requerem o provimento dos embargos para que seja suprido o erro material apontado, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida para que seja arbitrado à causa o valor de R$ 19.007.397,26 (dezenove milhões sete mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Na presente hipótese Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares ajuizaram ação de embargos de terceiro com o intuito de obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado nas Fazendas Potiguar I e Potiguar II, com registro em 3 matrículas distintas (números 38, 39 e 40) do Cartório de Notas e Registro de Imóveis da cidade de Nova Iguaçu-GO, determinada nos autos do processo no 0736713-83.2022.8.07.0003. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 74012863), tendo havido a ordem de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel acima individualizado. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 75867103, ora embargada, por meio da qual o recurso de apelação interposto pela sociedade empresária foi desprovido, com amparo na tese firmada no Tema no 872 submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Em relação ao valor da causa convém destacar que o montante atribuído deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos moldes da regra prevista no art. 292 do Código de Processo Civil. Em casos como o presente o mencionado parâmetro deve ser o valor relativo ao bem penhorado, desde que não seja superior ao montante alusivo ao crédito perseguido. Isso porque o produto obtido da venda do bem objeto de constrição será destinado ao pagamento do aludido crédito, de modo que eventual montante remanescente será devolvido ao proprietário do aludido bem (art. 907 do CPC). Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO. VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos de terceiro que pleiteava a desconstituição de penhora incidente sobre veículos adquiridos por empresa que o embargante é sócio. O embargado alegou a ilegitimidade ativa do embargante e impugnou a fixação do valor da causa. O embargante, por sua vez, insurgiu-se contra sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio da empresa adquirente possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro em nome próprio relativamente a bens registrados em nome da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a fixação do valor da causa, ex officio, em montante inferior ao valor dos bens penhorados, mas limitado ao valor da dívida executada, é válida e se deve ser atualizado monetariamente desde a propositura da execução. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiro exige a titularidade ou posse legítima do bem constrito. O embargante propôs a ação em nome próprio, mas os veículos em questão foram adquiridos e registrados em nome da pessoa jurídica por ele representada. Não há prova de confusão patrimonial nem de transferência da titularidade dos bens ao sócio, o que inviabiliza sua legitimidade ativa. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor da dívida executada. No caso, a dívida de R$ 109.792,36 é inferior ao valor dos veículos (R$ 435.578,00), o que torna correta a fixação do valor da causa nesse patamar, com a devida atualização desde a data da propositura da execução (29/06/2017). 5. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa reconhecida, prejudica o exame do apelo do embargante, que não detinha capacidade postulatória válida para a demanda. IV. Dispositivo 6. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado. Não se conheceu do apelo do embargante.” (Acórdão 2026781, 0720635-49.2024.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. Negócio anterior ao registro da penhora e falta de prova de má-fé do adquirente. Desconstituição da constrição judicial.” (Acórdão no 1988605, 0710894-13.2023.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame os embargantes atribuíram à causa o valor de R$ 2.018.654,36 (dois milhões dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) (Id. 74012768), o que corresponde, à época do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, ao montante relativo ao crédito perseguido pela embargada no curso do processo executivo no 0736713-83.2022.8.07.0003. O mencionado imóvel objeto de penhora está avaliado no valor total de R$ 25.789.574,12 (vinte e cinco milhões setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos) (Id. 74012775 a Id. 74012780), ou seja, superior ao montante a ser satisfeito no aludido processo executivo. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.